Tribunal: TJSP
Processo: 1006009-62.2023.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –– SENTENÇA CITRA PETITA – ANULAÇÃO –– Parte dos pedidos, consistentes no demolição do serviço onde provocou o desaterro próximo ao pontilhão de passagem sobre a via férrea na confluência limítrofe ao imóvel objeto da matrícula de propriedade da autora, realizando as obras necessárias para o restabelecimento

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –– SENTENÇA CITRA PETITA – ANULAÇÃO –– Parte dos pedidos, consistentes no demolição do serviço onde provocou o desaterro próximo ao pontilhão de passagem sobre a via férrea na confluência limítrofe ao imóvel objeto da matrícula de propriedade da autora, realizando as obras necessárias para o restabelecimento imediato do citado acesso ao imóvel, liberando-se o embargo à obra apenas quando da completa regularização do aludido acesso não apreciados pela r. sentença recorrida – Sentença citra petita – Vício reconhecido – É nula sentença proferida aquém do pedido, por caracterizar julgamento citra petita – Impossibilidade de apreciação do pedido pelo Tribunal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Impossibilidade de saneamento do vício, nos termos estabelecidos pelo artigo 1013, § 3o, do Novo CPC, por não se encontrar a causa madura para julgamento, sob pena de conhecimento originário de questões a respeito das quais sequer houve um começo de apreciação, nem mesmo implícita, pelo Juízo singular – Recurso da Diocese de Lins parcialmente provido, para anular-se a r. sentença, com determinação, e recursos da Renea Infraestrutura S/A e do DER prejudicados